Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-75.2024.8.11.0102
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: direito constitucional e tributário. Apelação cível. Imposto de transmissão de bens imóveis (itbi). Integralização de imóveis rurais ao capital social. Limites da imunidade constitucional. Valor histórico. Processo administrativo de avaliação. Depósito judicial. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por empresa contra sentença que denegou mandado de segurança em que se buscava o reconhecimento da imunidade integral do ITBI sobre imóveis rurais transferidos para integralização de capital social, com fundamento no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal. O juízo de origem reconheceu a imunidade apenas até o limite do capital subscrito (R$ 57.238,00), determinando a incidência do ITBI sobre o valor excedente (aproximadamente R$ 22 milhões). A apelante defende a imunidade total da operação, a inaplicabilidade do Tema 796/STF e a suspensão da exigibilidade do crédito em razão de depósito judicial integral.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:(i) definir se a imunidade do ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social alcança a totalidade dos bens transmitidos ou apenas o valor efetivamente integralizado; (ii) estabelecer se a opção pelo valor histórico prevista no art. 23 da Lei no 9.249/1995 vincula a base de cálculo do ITBI; (iii) determinar se o Município pode arbitrar unilateralmente o valor venal do imóvel sem prévio processo administrativo de avaliação.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (art. 156, §2o, I) e o Código Tributário Nacional (arts. 36 e 37) preveem a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se a atividade preponderante for imobiliária.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral), fixou a tese de que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, restringindo-se à parcela efetivamente destinada à formação do capital social.
5. O valor histórico previsto no art. 23 da Lei no 9.249/1995 vincula apenas a apuração do Imposto de Renda, não afetando a base de cálculo do ITBI, que, nos termos do art. 38 do CTN, é o valor venal do bem, correspondente ao valor de mercado.
6. A opção da pessoa física de integralizar bens pelo valor histórico não amplia o alcance da imunidade nem define a base de cálculo do imposto municipal, por se tratar de tributos distintos e de competências diversas.
7. A inexistência formal de reserva de capital não afasta a aplicação do Tema 796/STF, pois o excedente patrimonial, diferença entre o valor venal do imóvel e o capital efetivamente integralizado, constitui fato gerador de ITBI, independentemente da destinação contábil atribuída.
8. Os julgados recentes RE 1.449.120/MS e RE 1.516.443/SP, que interpretam restritivamente o Tema 796, não possuem repercussão geral e, portanto, não afastam a aplicação obrigatória da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
9. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP), fixou que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de correção, podendo ser afastado pelo fisco apenas mediante regular processo administrativo de avaliação (art. 148 do CTN), vedado o arbitramento unilateral com base em valores de referência genéricos.
10. Assim, eventual tributação do valor excedente deverá observar processo administrativo regular, com motivação técnica e garantia de contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade do lançamento.
11. O depósito judicial integral do valor em discussão (R$ 440.256,27) suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, II, do CTN e a Súmula 112 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88 limita-se ao valor efetivamente integralizado ao capital social, não alcançando o valor venal dos bens que o excederem (Tema 796/STF). 2. A opção pelo valor histórico prevista no art. 23 da Lei no 9.249/1995 tem efeitos apenas no âmbito do Imposto de Renda, não vinculando a base de cálculo do ITBI, cuja apuração deve observar o valor venal do imóvel (art. 38 do CTN). 3. O arbitramento do valor venal pelo Município exige prévio processo administrativo, com motivação técnica e garantia de contraditório e ampla defesa, conforme art. 148 do CTN e Tema 1.113/STJ. 4. O depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário até decisão final (art. 151, II, do CTN; Súmula 112/STJ).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2o, I; CTN, arts. 36, 37, 38, 118, 148 e 151, II; Lei no 9.249/1995, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 5.8.2020. STF, RE 1.449.120/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.6.2024. STF, RE 1.516.443/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 9.10.2024. STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.12.2022. TJMT, AI no 1012268-86.2023.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki, j. 25.11.2024. TJMT, AgReg no 1001271-69.2022.8.11.0100, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.2.2025. TJMT, ApC no 1000608-91.2020.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 7.1.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1000425-75.2024.8.11.0102

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Partes:

[AGROPECUARIA FRANCIO LTDA - CNPJ: 43.791.765/0001-08 (APELANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNIICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE VERA (APELADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (APELADO), SIMONE FICAGNA - CPF: 009.047.489-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS
”
.

E

M

E

N

T

A

direito constitucional e tributário. Apelação cível. Imposto de transmissão de bens imóveis (
itbi
). Integralização de imóveis rurais ao capital social. Limites da imunidade constitucional. Valor histórico. Processo administrativo de avaliação. Depósito judicial. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa contra sentença que denegou mandado de segurança em que se buscava o reconhecimento da
imunidade integral do ITBI
sobre imóveis rurais transferidos para integralização de capital social, com fundamento no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal. O juízo de origem reconheceu a imunidade apenas até o limite do capital subscrito (R$ 57.238,00), determinando a incidência do ITBI sobre o valor excedente (aproximadamente R$ 22 milhões). A apelante defende a imunidade total da operação, a inaplicabilidade do Tema 796/STF e a suspensão da exigibilidade do crédito em razão de depósito judicial integral.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:(i) definir se a imunidade do ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social alcança a totalidade dos bens transmitidos ou apenas o valor efetivamente integralizado; (
ii
) estabelecer se a opção pelo valor histórico prevista no art. 23 da Lei no 9.249/1995 vincula a base de cálculo do ITBI; (
iii
) determinar se o Município pode arbitrar unilateralmente o valor venal do imóvel sem prévio processo administrativo de avaliação.

III.
Razões de decidir

3.
A Constituição Federal (art. 156, §2o, I) e o Código Tributário Nacional (
arts
. 36 e 37) preveem a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se a atividade preponderante for imobiliária.

4. O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral),
fixou a tese de que a imunidade do ITBI
não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado,
restringindo-se à parcela efetivamente destinada à formação do capital social.

5. O
valor histórico
previsto no art. 23 da Lei no 9.249/1995 vincula apenas a apuração do
Imposto de Renda,
não afetando a base de cálculo do ITBI, que, nos termos do art. 38 do CTN, é o
valor venal
do bem, correspondente ao valor de mercado.

6. A opção da pessoa física de integralizar bens pelo valor histórico não amplia o alcance da imunidade nem define a base de cálculo do imposto municipal, por se tratar de tributos distintos e de competências diversas.

7. A inexistência formal de
reserva de capital
não afasta a aplicação do Tema 796/STF, pois o excedente patrimonial, diferença entre o valor venal do imóvel e o capital efetivamente integralizado, constitui fato gerador de ITBI, independentemente da destinação contábil atribuída.

8. Os julgados recentes
RE 1.449.120/MS e RE 1.516.443/SP,
que interpretam restritivamente o Tema 796, não possuem repercussão geral e, portanto, não afastam a aplicação obrigatória da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

9. O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP),
fixou que o valor declarado pelo contribuinte goza de
presunção relativa de correção,
podendo ser afastado pelo fisco apenas mediante
regular processo administrativo de avaliação
(art. 148 do CTN), vedado o arbitramento unilateral com base em valores de referência genéricos.

10. Assim, eventual tributação do valor excedente deverá observar processo administrativo regular, com motivação técnica e garantia de contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade do lançamento.

11. O
depósito judicial integral
do valor em discussão (R$ 440.256,27) suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, II, do CTN e a Súmula 112 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1.
A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88 limita-se ao valor efetivamente integralizado ao capital social, não alcançando o valor venal dos bens que o excederem (Tema 796/STF). 2. A opção pelo valor histórico prevista no art. 23 da Lei no 9.249/1995 tem efeitos apenas no âmbito do Imposto de Renda, não vinculando a base de cálculo do ITBI, cuja apuração deve observar o valor venal do imóvel (art. 38 do CTN). 3. O arbitramento do valor venal pelo Município exige prévio processo administrativo, com motivação técnica e garantia de contraditório e ampla defesa, conforme art. 148 do CTN e Tema 1.113/STJ. 4. O depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário até decisão final (art. 151, II, do CTN; Súmula 112/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, §2o, I; CTN,
arts
. 36, 37, 38, 118, 148 e 151, II; Lei no 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 5.8.2020. STF, RE 1.449.120/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.6.2024. STF, RE 1.516.443/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 9.10.2024. STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.12.2022. TJMT, AI no 1012268-86.2023.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 25.11.2024. TJMT,
AgReg
no 1001271-69.2022.8.11.0100, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.2.2025. TJMT,
ApC
no 1000608-91.2020.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 7.1.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Secretário Municipal de Administração e Finanças de Vera, que denegou o pedido de imunidade tributária integral relativamente à cobrança do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, incidente sobre a integralização de imóveis rurais ao capital social da empresa impetrante.

O magistrado de primeiro grau, ao apreciar a impetração, denegou a segurança sob o fundamento de que, embora a Constituição Federal assegure a imunidade do ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social da pessoa jurídica, tal imunidade não é absoluta, devendo ser limitada ao montante do capital subscrito. Constatou que os imóveis conferidos à pessoa jurídica ultrapassaram em muito o valor do capital social integralizado (R$ 57.238,00), alcançando o montante aproximado de R$ 22.070.051,59, razão pela qual reconheceu a incidência do imposto sobre a diferença.

Inconformada, a empresa apelante sustenta, em síntese, que a integralização dos imóveis ao capital social foi realizada com base no valor histórico declarado no imposto de renda, conforme faculdade prevista no art. 23 da Lei no 9.249/1995 e que o Município, ao adotar avaliação unilateral a “valor de mercado” para apuração da base de cálculo, teria extrapolado sua competência tributária, violando a regra constitucional de imunidade tributária do art. 156, §2o, I, da CF/88.

Aduz que o Tema 796 do STF (RE 796.376/SC) não se aplicaria integralmente ao caso, pois não tratou de situação idêntica à dos autos, havendo
distinguishing
que afastaria sua incidência, requerendo o reconhecimento de que o depósito judicial do montante integral do tributo discutido suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ;

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para reconhecer a imunidade tributária total do ITBI na operação realizada, afastando-se a exigência fiscal.

Em contrarrazões, o Município de Vera defende que a imunidade do ITBI não é plena, mas limitada ao valor do capital efetivamente integralizado, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 796 da repercussão geral. Aponta que os imóveis objeto da integralização possuem valores venais muito superiores ao capital subscrito, de modo que a diferença deve ser tributada.

Afirma que a Administração Pública está vinculada ao dever de arrecadação tributária, sendo legítima a exigência fiscal em relação ao montante excedente e conclui pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso emitiu seu parecer pelo desprovimento do recurso.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA ELISA
ZAMBONATO
MACLUF, OAB/RS 125.917.

PARECER
ORAL

EXMO. SR. DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se confere do relatório, o presente recurso foi interposto contra sentença que denegou a ordem mandamental, na qual impetrante buscava o reconhecimento da imunidade integral do ITBI sobre imóveis rurais transferidos para a integralização do capital social da empresa, nos termos do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal.

O magistrado singular, contudo, reconheceu a inaplicabilidade da imunidade em relação ao valor dos bens que excedeu o capital subscrito (R$ 57.238,00), concluindo que sobre a diferença apurada, correspondente a imóveis avaliados em aproximadamente R$ 22 milhões, incide o imposto municipal.

Irresignada, a empresa apelante sustenta que a imunidade seria ampla, alcançando a totalidade da operação; que o Município teria extrapolado sua competência ao arbitrar a base de cálculo em “valor de mercado”; e que o depósito judicial realizado suspende a exigibilidade do crédito.

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária integral do ITBI na operação de integralização de imóveis rurais ao capital social da empresa apelante, ou se a imunidade deve ser restrita ao valor efetivamente subscrito, incidindo o imposto sobre a diferença apurada pelo Fisco municipal e à regularidade do valor da avaliação do imóvel apurada pelo fisco.

Da imunidade Constitucional do ITBI

A Constituição Federal dispõe em seu art. 156, §2o, I, que não incide ITBI
:

"sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil".

O Código Tributário Nacional, em seus
arts
. 36 e 37, reforça a regra, prevendo a não incidência do imposto nessas hipóteses, ressalvadas as situações de atividade preponderante imobiliária.

Do Tema 796 do Supremo Tribunal Federal

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral), firmou a tese de que: "
A imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".

Esta tese é clara e objetiva: o benefício constitucional não se estende ao patrimônio transferido para a pessoa jurídica em valor superior ao subscrito no contrato social, sob pena de transformar a imunidade em verdadeira isenção ampla, sem respaldo constitucional.

O objetivo do precedente vinculante reside em proteger a “operação de capitalização”, não qualquer transmissão patrimonial. A imunidade existe para que o tributo não onere a formação do capital produtivo, mas não para permitir transferências desproporcionais que excedam essa finalidade constitucional.

No caso em tela, são incontroversos os seguintes fatos de que o capital social subscrito é de R$ 57.238,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais); os imóveis integralizados: matrículas
nos
3.331 e 3.332, avaliados pelo município em valor muito superior; o valor atribuído pela empresa: R$ 57.238,00 (valor histórico declarado no Imposto de Renda); a destinação contábil de 100% para a conta "Capital Social", sem formação de reserva de capital e a diferença substancial entre o valor declarado e o

valor venal apurado pelo município, conforme se confere nos documentos Ids 297083358 e seguintes.

A apelante defende que, tendo integralizado os imóveis pelo valor histórico (art. 23, Lei no 9.249/1995) e destinado 100% à conta capital social, toda a operação estaria imune, sendo inaplicável o Tema 796/STF.

Da tese do valor histórico (art. 23 da Lei no 9.249/1995)

A apelante tem razão parcial quanto a um aspecto: o art. 23 da Lei no 9.249/1995 efetivamente faculta à pessoa física transferir bens a pessoa jurídica, a título de integralização de capital, pelo valor constante da declaração de bens (valor histórico/contábil) ou pelo valor de mercado:

“Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.”

Essa opção legislativa é legítima e vincula o fisco federal para fins de apuração do ganho de capital no Imposto de Renda. A pessoa física que opta pelo valor histórico evita a tributação imediata sobre a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado.

Porém, essa escolha tem relevância apenas para a legislação do Imposto de Renda (tributo federal sobre a renda e proventos). Ela não vincula a base de cálculo do ITBI (tributo municipal sobre transmissões imobiliárias), por uma razão elementar: são tributos diferentes, com fatos geradores distintos, disciplinados por entes federativos diversos.

A apelante incorre em confusão conceitual ao pretender que a opção exercida perante a Receita Federal, para fins de IR, determine automaticamente a base de cálculo do imposto municipal.

O art. 38 do Código Tributário Nacional é expresso ao definir a base de cálculo do ITBI:
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

"Valor venal" significa valor de venda, valor de mercado, o preço pelo qual o bem seria negociado em condições normais. Não se confunde com "valor histórico", "valor contábil" ou "valor declarado para outro fim".

O Tema 796 do STF, ao fixar que a imunidade não alcança "
o valor dos bens que exceder o limite do capital social
", refere-se ao valor dos bens em sua acepção econômica e jurídica (valor venal), não ao valor arbitrariamente atribuído pelas partes para fins contábeis ou fiscais em outra esfera tributária.

Admitir a tese da apelante significaria permitir que contribuintes definissem unilateralmente a base de cálculo do ITBI, mediante simples escolha de "integralizar pelo valor histórico", ainda que o bem valesse cem vezes mais. Isso subverteria completamente o sistema tributário e esvaziaria a competência municipal constitucionalmente assegurada.

Da equivocada interpretação do Tema 796: a questão não é "reserva de capital"

A apelante dedica considerável esforço argumentativo para demonstrar que não formou "reserva de capital" e que o Tema 796 trataria apenas dessa hipótese específica.

Sustenta que, no caso paradigma julgado pelo STF, parte do valor dos imóveis foi destinada à "reserva de capital" (ágio), enquanto no presente caso "100% foi destinado ao capital social", razão pela qual o precedente não se aplicaria (
distinguishing
).

Essa interpretação é equivocada.

A razão de decidir do Tema 796 não se limita à existência de "reserva de capital" formal. O que o STF protegeu foi a operação de integralização até o limite do capital subscrito, independentemente da destinação contábil do excedente.

A tese fala em "valor dos bens", não em "reserva de capital". Fala em "limite do capital social", não em "destinação contábil do excedente".

O precedente utilizou como exemplo fático uma situação em que havia reserva formal de capital, mas a fundamentação jurídica transcende esse exemplo específico. O fundamento é que a imunidade existe para proteger a capitalização empresarial, não para permitir transferências patrimoniais desproporcionais.

A apelante confunde duas questões juridicamente distintas: destinação contábil e excedente patrimonial. A primeira questão (destinação contábil) foi resolvida favoravelmente à apelante: não há reserva de capital formal. Todo o valor declarado foi contabilizado como "Capital Social".

Mas a segunda questão persiste: o que fazer quando o patrimônio transmitido vale substancialmente mais do que o capital integralizado.

O "excedente" de que trata o Tema 796 não é o excedente contábil (diferença entre capital e reserva), mas o excedente patrimonial (diferença entre o valor do bem transmitido e o capital integralizado).

O fato de o contribuinte contabilizar todo o valor como "capital social" não transforma magicamente uma transmissão patrimonial em "integralização de capital". A realidade econômica prevalece sobre a forma jurídica ou contábil (art. 118 do CTN).

O recorrente se agarra aos RE 1.449.120/MS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.6.2024) e RE 1.516.443/SP (Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 9.10.2024), nos quais o STF compreendeu que o Tema 796 deveria ser aplicado restritivamente, distinguindo as hipóteses em que há formação de reserva de capital daquelas em que todo o valor do imóvel é destinado à integralização do capital social.

Contudo, este entendimento foi aplicado a casos específicos e ainda não possui repercussão geral, razão pela qual prevalece o critério objetivo: a imunidade limita-se ao valor efetivamente integralizado, incidindo o ITBI sobre o valor excedente, conforme consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

Com efeito, tais julgados não possuem efeito vinculante e não alteraram a tese firmada em repercussão geral, a qual continua a limitar a imunidade ao valor efetivamente integralizado ao capital social. Desse modo, o precedente não tem o condão de afastar a orientação vinculante fixada pelo Supremo no Tema 796, cuja aplicação permanece obrigatória, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

Aliás,
esse entendimento vem sendo adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, conforme se confere:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. LIMITAÇÃO DA IMUNIDADE AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 5. A imunidade tributária não é absoluta, restringindo-se ao montante necessário para a integralização do capital social, sendo legítima a incidência do tributo sobre o valor excedente, independentemente de formal constituição de "reserva de capital". (TJMT, AI n.o 1012268-86.2023.8.11.0000, Câmara Temporária de Rel. Juiz Convocado Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 25/11/2024)

Ainda:

“Quanto a questão da imunidade tributária, e conforme destaquei na decisão agravada, é certo que, a existência de eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado está sujeita à incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI sobre o valor excedente para formação de reserva de capital, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema no 796): CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.” (TJ-MT - Agravo Regimental Cível: 10012716920228110100, Rel..: Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE: 14.2.2025)

Com efeito, a tentativa de distinção (
distinguishing
) não prospera diante da clareza da tese vinculante e da desproporcionalidade verificada no caso concreto.

Da essência e finalidade da imunidade constitucional

A imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88 teve propósito claro: incentivar a capitalização das empresas, evitando que o

ITBI onerasse a formação do capital produtivo necessário ao desenvolvimento da atividade empresarial.

A imunidade não foi criada para permitir transmissões patrimoniais a título gratuito ou por valor simbólico, viabilizar planejamentos tributários abusivos mediante subavaliação de bens ou transformar integralizações em instrumento de elisão do ITBI.

Quando alguém transfere patrimônio imobiliário de elevado valor para integralizar capital módico até o limite do capital subscrito ocorre genuína integralização imune. Por outro lado, o excedente patrimonial na transmissão imobiliária é fato gerador de ITBI.

Aceitar a tese da apelante significaria admitir que qualquer transmissão de imóvel entre pessoa física e jurídica seria imune, bastando: (a) declarar um valor qualquer no IR; (b) integralizar capital no mesmo montante simbólico; (c) contabilizar como "capital social".

Isso esvaziaria completamente o Tema 796 do STF e criaria artifício ilimitado para elisão fiscal, contrariando a própria essência da imunidade e a competência tributária municipal constitucionalmente assegurada.

Do Tema 1.113 do STJ e o valor declarado

A apelante invoca o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que "o valor declarado pelo contribuinte prevalece" e que o município não poderia arbitrar valor diverso.

O Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP) estabeleceu que: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado; b) o valor declarado goza de presunção relativa de correção; c) o fisco pode afastá-la mediante regular processo administrativo (art. 148, CTN); d) não pode haver arbitramento unilateral prévio sem fundamentação.

Mas esse tema trata de operações de compra e venda comuns, onde há efetivo pagamento de preço. Na integralização de capital, a questão jurídica é diversa, pois não há desembolso real proporcional ao valor do bem.

Ademais, o Tema 1.113 não revogou nem mitigou o Tema 796. Ambos convivem harmonicamente, o Tema 1.113: define como apurar a base de cálculo do ITBI (procedimento de avaliação), já o Tema 796: define o limite da imunidade nas integralizações (direito material).

No caso em tela, o que se discute não é primariamente a "avaliação do imóvel", mas sim se a imunidade alcança ou não o valor patrimonial que excede o capital subscrito, independentemente do montante específico.

Mesmo que se considerasse exclusivamente o valor declarado pela empresa, a questão central permaneceria: a imunidade protege apenas a integralização (R$ 57.238,00) ou também o excedente patrimonial? A resposta está no Tema 796: apenas a integralização.

Nesse contexto, ressalta-se que eventual pretensão do Município de tributar o valor excedente deve observar o devido processo administrativo fiscal, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional, mediante avaliação técnica devidamente motivada, com garantia de contraditório e ampla defesa ao contribuinte.

O arbitramento unilateral, sem instauração de procedimento formal e sem laudo técnico, viola a presunção de legitimidade do valor declarado e afronta diretamente o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, que veda a utilização de valores de referência estabelecidos de forma unilateral pela Administração.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO CAPITAL SOCIAL. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR DE MERCADO. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL (TEMA 796 DO STF). INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.113/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) “O arbitramento pelo Fisco municipal do valor venal dos imóveis é cabível, nos termos do art. 148 do CTN, desde que precedido de regular processo administrativo.” (...) (TJ-MT - Apelação Cível: 10006089120208110100, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE: 7.1.2025)

Feitas essas considerações, é necessário reconhecer, contudo, que assiste parcial razão à apelante em dois aspectos:
integralizar pelo valor histórico -
a apelante tem direito de optar pela integralização pelo valor histórico declarado no Imposto de Renda (art. 23, Lei no 9.249/1995), sem que isso configure qualquer ilegalidade perante o fisco federal.

Essa opção, porém, não vincula a base de cálculo do ITBI nem amplia o alcance da imunidade, pelos fundamentos já expostos. Na realidade, essa postura preserva tanto a

competência tributária do Município

quanto o

direito do contribuinte à apuração legítima e motivada da base de cálculo
,
assegurando equilíbrio entre arrecadação e legalidade tributária.

Suspensão da exigibilidade pelo depósito judicial -
o art. 151, II, do CTN prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral, entendimento consolidado na Súmula 112 do STJ: "
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
".

A apelante comprovou ter realizado o depósito judicial integral no montante de R$ 440.256,27 (Id 166457594), o que efetivamente suspende a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo da lide.

Tal circunstância não interfere no mérito da imunidade tributária discutida, apenas impede a execução do crédito enquanto perdurar a discussão judicial.

Diante de todo o exposto, a solução que harmoniza adequadamente os institutos jurídicos em debate é a) reconhecer o direito da apelante de integralizar bens imóveis pelo valor histórico declarado no Imposto de Renda, nos termos do art. 23 da Lei no 9.249/1995; b) declarar a imunidade de ITBI sobre o valor efetivamente integralizado ao capital social (R$ 57.238,00), nos termos do art. 156, §2o, I, da CF/88; c) esclarecer que a imunidade não alcança eventual diferença entre o valor

venal/mercado dos imóveis transmitidos e o valor integralizado ao capital social, em aplicação do Tema 796/STF; d) determinar que, caso o município pretenda tributar o excedente, deverá instaurar processo administrativo próprio (art. 148 do CTN), assegurando contraditório e ampla defesa para: apuração do valor venal dos imóveis (matrícula 3.331 e 3.332); fundamentação técnica da avaliação; cálculo do ITBI sobre a diferença apurada; lançamento tributário em observância ao Tema 1.113/STJ; reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial integral realizado (art. 151, II, CTN).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a) Reconhecer o direito da apelante de integralizar os imóveis descritos nas matrículas
nos
3.331 e 3.332 ao capital social pelo valor histórico declarado no Imposto de Renda, nos termos do art. 23 da Lei no 9.249/1995;

b) Declarar a imunidade de ITBI sobre o valor efetivamente integralizado ao capital social (R$ 57.238,00), nos termos do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal;

c) Esclarecer que a imunidade não alcança eventual diferença entre o valor venal/mercado dos imóveis transmitidos e o valor integralizado ao capital social, em aplicação da tese fixada no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal;

d) Determinar que, para a tributação do valor excedente, o Município de Vera deverá instaurar regular processo administrativo (art. 148 do Código Tributário Nacional), assegurando contraditório e ampla defesa para a apuração do valor venal dos imóveis mediante avaliação técnica fundamentada e consequente cálculo do ITBI sobre a diferença entre o valor venal apurado e o capital integralizado
,

observando-se a tese firmada no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o arbitramento prévio da base de cálculo com base em valores de referência unilaterais
.

e) Reconhecer a suspensão da exig
ibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial integral realizado pela apelante (art. 151, II, do CTN e Súmula 112/STJ), devendo o valor permanecer vinculado ao feito até decisão transitada em julgado.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
1a
VOGAL
- CONVOCADA
):

Eminente relator
,

Surgiu-me uma dúvida agora porque nós rechaçamos a questão do imposto de renda. Tenho votos
nesse sentido
, inclusive
.

Eu até compreendo, mas às vezes temos de ler também a legislação de cada município, porque ela prevê como se apura o valor do imóvel no caso de uma transmissão, seja por compra e venda, seja por doação, seja por integralização de capital social, pois trata-se da apuração do valor do imóvel.

Vi
que o voto estava coerente com o meu, mas, quando chegou na questão do imposto de renda, fiquei na dúvida. O que Vossa Excelência está realmente deferindo para eles
? Q
ue podem estabelecer esse valor?

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Quanto à
questão da declaração de imposto de renda
, entendo que e
les têm esse direito, o que não significa que vai repercutir no ITBI.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

M
as o pedido é justamente para declarar que
a parte
tem direito a esse valor e que a prefeitura não pode usar outro valor porque não fez um processo administrativo para isso.

Nós estamos reconhecendo o que ela pediu. Será que não está incoerente?

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

É por isso que concluo
pelo
provimento parcial, por entender que há esse direito em relação à declaração de imposto de renda.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL
- CONVOCADA
):

Peço
vista
dos autos
para
melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
1
a
VOGAL
CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
DES. JONES GATTASS DIAS:

Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Secretário Municipal de Administração e Finanças de Vera, que denegou o pedido de imunidade tributária integral relativamente à cobrança do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, incidente sobre a integralização de imóveis rurais ao capital social da empresa impetrante.

O magistrado de primeiro grau, ao apreciar a impetração, denegou a segurança sob o fundamento de que, embora a Constituição Federal assegure a imunidade do ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social da pessoa jurídica, tal imunidade não é absoluta, devendo ser limitada ao montante do capital subscrito. Constatou que os imóveis conferidos à pessoa jurídica ultrapassaram em muito o valor do capital social integralizado (R$ 57.238,00), alcançando o montante aproximado de R$ 22.070.051,59, razão pela qual reconheceu a incidência do imposto sobre a diferença.

Inconformada, a empresa apelante sustenta, em síntese, que a integralização dos imóveis ao capital social foi realizada com base no valor histórico declarado no imposto de renda, conforme faculdade prevista no art. 23 da Lei no 9.249/1995 e que o Município, ao adotar avaliação unilateral a “valor de mercado” para apuração da base de cálculo, teria extrapolado sua competência tributária, violando a regra constitucional de imunidade tributária do art. 156, §2o, I, da CF/88.

Aduz que o Tema 796 do STF (RE 796.376/SC) não se aplicaria integralmente ao caso, pois não tratou de situação idêntica à dos autos, havendo
distinguishing
que afastaria sua incidência, requerendo o reconhecimento de que o depósito judicial do montante integral do tributo discutido suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ;

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para reconhecer a imunidade tributária total do ITBI na operação realizada, afastando-se a exigência fiscal.

Em contrarrazões, o Município de Vera defende que a imunidade do ITBI não é plena, mas limitada ao valor do capital efetivamente integralizado, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 796 da repercussão geral. Aponta que os imóveis objeto da integralização possuem valores venais muito superiores ao capital subscrito, de modo que a diferença deve ser tributada.

Afirma que a Administração Pública está vinculada ao dever de arrecadação tributária, sendo legítima a exigência fiscal em relação ao montante excedente e conclui pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso emitiu seu parecer pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

O douto Relator deu parcial provimento ao recurso para:

a) Reconhecer o direito de a apelante integralizar os imóveis descritos nas matrículas
nos
3.331 e 3.332 ao capital social pelo valor histórico declarado no Imposto de Renda, nos termos do art. 23 da Lei no 9.249/1995;

b) Declarar a imunidade de ITBI sobre o valor efetivamente integralizado ao capital social (R$ 57.238,00), nos termos do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal;

c) Esclarecer que, a imunidade não alcança eventual diferença entre o valor venal/mercado dos imóveis transmitidos e o valor integralizado ao capital social, em aplicação da tese fixada no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal;

d) Determinar que, para a tributação do valor excedente, o Município de Vera deverá instaurar regular processo administrativo (art. 148 do Código Tributário Nacional), assegurando contraditório e ampla defesa para a apuração do valor venal dos imóveis mediante avaliação técnica fundamentada e consequente cálculo do ITBI sobre a diferença entre o valor venal apurado e o capital integralizado
, observando-se a tese firmada no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o arbitramento prévio da base de cálculo com base em valores de referência unilaterais.

e) Reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial integral realizado pela apelante (art. 151, II, do CTN e Súmula 112/STJ), devendo o valor permanecer vinculado ao feito até decisão transitada em julgado.

Após ouvir com atenção o respeitado voto, solicitei vista dos autos.

Inicialmente, para melhor compreensão dos fatos, faço uma contextualização da lide.

Extrai-se que, a Apelante impetrou o mandado de segurança de origem, alegando que é empresa agropecuária, constituída sob forma de sociedade de responsabilidade limitada e, para tanto, desenvolve como atividade econômica principal o “cultivo de soja” (CNAE 01.15-6-00), e como atividades secundárias o cultivo de milho, soja, feijão, dentre outras.

Para o desenvolvimento de suas atividades, os sócios (pessoas físicas) da Impetrante realizaram integralização de bens ao capital social da empresa em dois momentos: (i) em 27/9/2021, conforme Contrato Social de Constituição de Sociedade Limitada (Doc. 02), foi realizada a integralização de 50% do imóvel registrado na matrícula de no 3.331 e, (
ii
) em 25/4/2022, de acordo com 1a Alteração Contratual (Doc. 03), houve aumento no quadro societário e, para tanto, foi realizada a integralização do restante de 50% do imóvel registrado na matrícula de no 3.331 e 100% do imóvel registrado na matrícula 3.332. 3.

Essas operações, deram-se pelo valor nominal total de R$ 57.238,00 (cinquenta e sete mil duzentos e trinta e oito reais), totalizando 57.238 quotas, além de outros valores e bens que não são objetos da presente demanda.

Ocorre que, ao requerer administrativamente o reconhecimento da imunidade quanto ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) junto à Prefeitura Municipal de Vera/MT, nos termos do artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal, a Autoridade Coatora realizou o arbitramento (avaliação) pelo suposto valor venal do bem integralizado e, sobre a diferença entre essa avaliação e o valor integralizado ao capital social, entendeu pela incidência de ITBI, sob o argumento de que a decisão estaria em conformidade com o Tema 796/STF.

Aduziu a Impetrante, na inicial, a possibilidade de integralização dos bens pelo valor contábil, a inaplicabilidade do Tema 796 do STF no caso, bem como que o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Pugnou pela concessão da segurança para: (i) declarar o direito da Impetrante à Imunidade Tributária prevista no art. 156, §2, da Constituição Federal de 1988 e art. 36, I, do CTN e, por consequência, (
ii
) reconhecer o direito da Impetrante realizar a integralização de bens imóveis para a realização do Capital Social adotando, facultativamente, o valor histórico (contábil), conforme expressa previsão legal do art. 23 da Lei no 9.249/1995 e demais supra colacionados, afastando a aplicação do Tem 796 do STF ao caso concreto; (
iii
) reconhecer que no caso concreto, a totalidade do valor integralizado foi efetivamente destinado à conta ‘capital social’, sem existência de qualquer valor ou excesso com outro; e por fim (
iv
) declarar/reconhecer a impossibilidade de o Fisco Municipal arbitrar a base de cálculo do ITBI como regra geral (Tema 1.113 do STJ), uma vez que trata-se de hipótese excepcional e somente se atendidos os requisitos do artigo 148 do CTN, o que não ocorreu no caso concreto, de forma que deve ser adotado o valor real da operação declarado pelas partes no caso concreto.

A segurança foi denegada, ensejando a interposição do presente recurso.

A insurgência recursal se pauta em verificar a possibilidade ou não da cobrança de ITBI sobre os imóveis transferidos à pessoa jurídica para fim de integralização do capital social, quando o valor venal dos bens for superior ao declarado no contrato social.

Como bem pontuado pelo douto Relator, são incontroversos os seguintes fatos de que o capital social subscrito é de R$ 57.238,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais); os imóveis integralizados: matrículas
nos
3.331 e 3.332, avaliados pelo município em valor muito superior; o valor atribuído pela empresa: R$ 57.238,00 (valor histórico declarado no Imposto de Renda); a destinação contábil de 100% para a conta "Capital Social", sem formação de reserva de capital e a diferença substancial entre o valor declarado e o valor venal apurado pelo município, conforme se confere nos documentos Ids 297083358 e seguintes.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos do artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial,
verbis
:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre

[...]

II –
transmissão

"
inter
vivos"
, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]".

No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37 o Código Tributário Nacional:

Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I -
quando
efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II -
quando
decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

Com efeito, nos termos da citada legislação, deve ser reconhecida a imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o bem imóvel.

Ocorre, todavia, que, na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.o 9.249/1995 autoriza que a transferência se dê pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito:

Art. 23 da Lei n.o 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, quando a transferência se der pelo valor venal do imóvel e esse for superior ao declarado no imposto de renda (valor de aquisição do bem), sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal do imóvel for superior ao declarado no imposto de renda e integralizado no capital social da pessoa jurídica, pode ser cobrado ITBI sobre a diferença.

Frisa-se que, o STF ao julgar o Recurso de Repercussão Geral RE 796376 (TEMA 796) estabeleceu que a imunidade de ITBI não alcança o valor do imóvel que exceder o limite do capital social a ser integralizado, vejamos:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: " A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do exceder o limite do capital social a ser integralizado".

(RE 796376, Relator (a):MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5-8-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-8-2020 PUBLIC 25-8-2020)

Quanto à aplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso em análise, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a tese se aplica às situações como a dos autos.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SEGURANÇA DENEGADA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DOS SÓCIOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA - COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796),"a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".

2. Recurso não provido".

(TJMT - N.U 1001182-27.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 1/7/2024, publicado no DJE 5/7/2024). [Destaquei]

Quanto ao valor excedente dos imóveis encontrado pelo ente municipal, o artigo 148 do Código Tributário Nacional autoriza à autoridade lançadora arbitrar o valor do tributo nas hipóteses em que se verifique omissão ou não mereçam fé as declarações ou esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo do tributo,
desde que realizado mediante processo regular.

Confira-se o teor do dispositivo:

Art. 148 - Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos,
a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço,
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. [Destaquei]

Sobre o assunto, o STJ já firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de o Município, no exercício da sua competência tributária, vir a arbitrar o valor do ITBI pelo valor real de mercado do imóvel, não ficando
adstrito
ao valor venal fixado para o IPTU,
nem aquele declarado pelo comprador e vendedor no ato do registro imobiliário do negócio jurídico celebrado, desde que o arbitramento da base de cálculo seja
precedido de regular processo administrativo
. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR REAL DE MERCADO DO IMÓVEL. VALOR VENAL DO IPTU OU VALOR DECLARADO EM CARTÓRIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança destinado a afastar a possibilidade de o Município de São João da Boa Vista/SP fixar como base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis por outro critério senão o do valor venal estabelecido para o IPTU ou o valor do negócio jurídico declarado pelos compradores ao Cartório de Registro Imobiliário.

O STJ já firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de o Município, no exercício da sua competência tributária, vir a arbitrar o valor do ITBI pelo valor real de mercado do imóvel, não ficando
adstrito
ao valor venal fixado para o IPTU,
nem aquele declarado pelo comprador e vendedor no ato do registro imobiliário do negócio jurídico celebrado.

Exige-se, apenas, que o arbitramento da base de cálculo seja precedido de regular processo administrativo
. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
847.280/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016;
AgRg
no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015,
DJe
05/11/2015;
AgRg
no
AREsp
547.755/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014,
DJe
30/10/2014. Recurso Especial provido.

(REsp 1725761/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018,
DJe
24/5/2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. CISÃO. OBJETO. MERCADO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A BASE DE CÁLCULO DO IPTU. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de obter provimento que impeça à autoridade fiscal lançar o ITBI "com adoção de base de cálculo diversa do valor da transmissão do bem por cisão parcial (...) ou do valor venal atribuído quando da exigência do IPTU" (fl. 43).

2. De acordo com o art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

3.
O entendimento do STJ é de que "O 'valor venal', base de cálculo do ITBI, é o valor de mercado do imóvel transacionado, que pode, ou não, coincidir com o valor real da operação
". Ademais, ficou definido que "
Cabe ao município
- e não ao Corregedor-Geral de Justiça e, muito menos, aos notários -
aferir, em cada caso, se o valor real da operação, ou seja, aquele indicado no contrato, coincide, ou não, com o valor de mercado (venal) do imóvel negociado
" (RMS 36.966/PB, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
6/12/2012).

4. Por considerar a base de cálculo do ITBI o valor de mercado do imóvel objeto do negócio jurídico, este Tribunal pacificou orientação no sentido de que tal grandeza não se confunde, necessariamente, com a que serve de parâmetro para o cálculo do IPTU (
EDcl
no
AREsp
424.555/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20/2/2014;
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
346.220/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
17/6/2014).

5.
É evidente que a avaliação unilateral feita pelo particular, quando da operação de cisão empresarial, não pode vincular a Administração Tributária, que, em caso de divergência, tem o dever-poder de arbitrar o valor do imposto, respeitado o contraditório administrativo ou judicial (art.148 do CTN).
Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
263.685/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
25/4/2013.

(...)

(
AgRg
no
AREsp
547.755/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014,
DJe
30/10/2014). [Destaquei].

Portanto, da leitura das jurisprudências retro mencionadas e do artigo citado, resta demonstrada a necessidade de processo regular, com respeito ao contraditório e ampla defesa para fixação da base de cálculo do ITBI, nos casos de divergência entre o valor declarado pelo contribuinte, na escritura de compra e venda, e o valor de mercado, atribuído pelo Município, como acontece no caso dos autos.

Por fim, diante da análise detida dos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Tema 796) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.113),
acompanho o voto do eminente Relator
, por compreender que a solução por ele delineada harmoniza-se com o ordenamento jurídico constitucional, tributário e processual vigente, respeitando os limites da imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796, segundo a qual a imunidade do ITBI somente alcança o valor efetivamente destinado à integralização do capital social, e não a integralidade do valor venal dos bens transmitidos, é plenamente aplicável ao caso concreto, dada a ausência de peculiaridades jurídicas relevantes que autorizem o
distinguishing
pretendido pela Apelante.

A empresa optou legitimamente, com amparo no art. 23 da Lei n.o 9.249/1995, pela integralização dos imóveis pelo valor histórico declarado no Imposto de Renda, o qual foi efetivamente destinado à conta "capital social", inexistindo, portanto, qualquer valor contabilizado como ágio, reserva de capital ou de reavaliação. Assim, a imunidade deve incidir sobre o valor efetivamente registrado na integralização (R$ 57.238,00), excluindo-se a cobrança de ITBI nesse montante.

No entanto, quanto ao excedente entre o valor venal/mercado apurado unilateralmente pela Administração Tributária e o valor efetivamente integralizado, impõe-se a incidência do ITBI, desde que seja precedida de regular processo administrativo de avaliação, conforme exigido pelo art. 148 do CTN e consolidado pelo STJ no Tema 1.113, vedando-se a utilização de valores de referência genéricos e unilateralmente fixados, sob pena de nulidade do lançamento tributário.

Ademais, reconhece-se que o depósito judicial integral do tributo discutido suspende a exigibilidade do crédito tributário, consoante dispõe o art. 151, II, do CTN e a Súmula 112 do STJ, razão pela qual o valor depositado deverá permanecer vinculado ao presente feito até o trânsito em julgado da decisão final.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o ilustre Relator.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Cumpre esclarecer que, diante do pedido de vista formulado pela eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, achei por bem em revisitar os autos, oportunidade em que concluí pela necessidade de pontual alteração no tocante à análise e aplicação do Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, que foi aprofundada e ampliada para reconhecer sua aplicabilidade analógica às hipóteses de integralização de capital, concluindo-se que nenhuma das partes possuía razão integral: nem a apelante, ao pretender vincular a base de cálculo do ITBI ao valor histórico declarado para fins de Imposto de Renda; nem o Município, ao arbitrar unilateralmente a base de cálculo sem a instauração de regular processo administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa, conforme exige o art. 148 do CTN.

Tal modificação repercutiu na parte dispositiva, conforme compartilhado com a eminente Desembargadora e ratificado em sessão de continuidade de julgamento, que passou a ser estruturada de forma mais sintética, suprimindo-se o reconhecimento expresso do direito de integralizar pelo valor histórico e enfatizando-se a necessidade de devido processo legal tributário para eventual tributação do excedente.

A seguir, a parte retificada do voto, a partir da análise do referido Tema 1.113 do STJ:

Do Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça – Presunção do valor declarado e necessidade de processo administrativo para fixação da base de cálculo do ITBI

A apelante invoca o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para sustentar que o valor declarado pelo contribuinte deveria prevalecer e que o Município de Vera não poderia fixar base de cálculo diversa sem prévio processo administrativo.

De fato, no julgamento do REsp n.o 1.937.821/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.113), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante acerca da forma de apuração da base de cálculo do ITBI e dos limites da atuação do Fisco municipal nessa matéria, consolidando os seguintes entendimentos:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, nos termos do art. 38 do CTN, não se confundindo com o valor venal utilizado para fins de IPTU; b) o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser aceito pelo Fisco enquanto não houver elementos concretos que indiquem subavaliação; c) o Município somente pode afastar o valor declarado mediante instauração de regular processo administrativo, com observância ao art. 148 do CTN, assegurando contraditório e ampla defesa; d) é vedado o arbitramento prévio e unilateral da base de cálculo com base em “valores de referência” genéricos, sob pena de violação ao devido processo legal tributário.

O voto condutor do mencionado julgamento ressaltou que o arbitramento fiscal constitui medida excepcional, cabível apenas quando a autoridade administrativa demonstrar de forma motivada a discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado, hipótese em que deve instaurar procedimento formal para determinar o valor venal real da operação.

Assim, o STJ afastou expressamente a prática, então comum em diversos municípios, de utilizar tabelas de valores de referência (sem motivação individualizada) como base de cálculo automática do ITBI, reafirmando que tal expediente viola o art. 148 do CTN e o princípio da legalidade tributária.

Desse modo, o Tema 1.113/STJ não apenas define o critério para apuração do valor venal de mercado, mas também delimita o poder de avaliação do Fisco, exigindo motivação técnica e respeito ao contraditório.

Esse precedente, embora tenha sido fixado em contexto de transmissões onerosas comuns (compra e venda), possui aplicação analógica às hipóteses de integralização de capital, pois em ambos os casos o Município pretende definir o valor de mercado do imóvel transmitido para apuração da base de cálculo do ITBI.

No entanto, é necessário distinguir o conteúdo material do Tema 796 do STF e o conteúdo procedimental do Tema 1.113 do STJ: o Tema 796/STF delimita até onde vai a imunidade (somente até o valor efetivamente integralizado); o Tema 1.113/STJ define como o Fisco deve apurar a base de cálculo para eventual tributação sobre o excedente.

Assim, enquanto o Tema 796 estabelece o limite material da não incidência, o Tema 1.113 regula o procedimento de apuração do valor tributável, exigindo que o Município fundamente sua avaliação de modo transparente e técnico.

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, tem-se que nenhuma das partes possui razão integral.

Não assiste razão à apelante, porque o valor histórico declarado no Imposto de Renda não corresponde ao valor venal de mercado exigido pelo art. 38 do CTN e, portanto, não pode servir como base de cálculo do ITBI, nem como parâmetro absoluto para aferição da imunidade; tampouco assiste razão ao Município, que, embora possa tributar o excedente patrimonial, não observou o devido processo administrativo para apurar o valor de mercado, tendo simplesmente atribuído valor unilateral sem demonstrar critérios técnicos, laudo ou instauração de processo formal.

Em consequência, o arbitramento fiscal realizado é juridicamente inválido, devendo ser refeito mediante regular procedimento administrativo, com avaliação técnica específica, fundamentação individualizada e participação do contribuinte, conforme determina o art. 148 do CTN e o precedente do Tema 1.113/STJ.

Somente após essa etapa é que o Município poderá, se for o caso, exigir ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado apurado e o montante efetivamente integralizado ao capital social, respeitado o limite da imunidade constitucional fixado pelo STF no Tema 796.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARBITRAMENTO UNILATERAL DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 4. O artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 autoriza expressamente a integralização de capital tanto pelo valor declarado quanto pelo valor de mercado, conferindo legitimidade jurídica à revisão fiscal quando há divergência entre os valores declarados pelo contribuinte e o valor venal real dos bens imóveis integralizados. 5. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de veracidade quanto à compatibilidade com o valor de mercado, somente podendo ser afastado mediante regular instauração de processo administrativo próprio, com observância do contraditório e ampla defesa (art. 148 do CTN). 6. O arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, sem fundamentação técnica transparente e sem oportunidade de defesa ao contribuinte, viola as garantias fundamentais do devido processo legal tributário, resultando na nulidade do lançamento tributário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “Revela-se ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, sem prévia instauração de procedimento administrativo, devidamente motivado e que assegure o contraditório e a ampla defesa.” (N.U 1014279-36.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3.9.2025, DJE 3.9.2025)

"No caso, a impetrante pretende que se admita a utilização do valor histórico constante na declaração de seu imposto de renda para reconhecer a inexistência de valor excedente a ser pago a título de ITBI, o que não é possível, já que o valor declarado do imóvel no imposto de renda não equivale à base de cálculo do ITBI por não corresponder ao valor de mercado dos imóveis – Inteligência do artigo 38 do Código Tributário Nacional – Inaplicabilidade do artigo 23 da Lei Federal no 9249 /1995, que diz respeito à apuração do imposto de renda – Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1006062-31.2023.8.26 .0132 Catanduva, Relator.: Eurípedes
Faim
, Data de Julgamento: 6.2.2024, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 6.2.2024)

Diante desse panorama, conclui-se que o Tema 1.113/STJ delineou parâmetros procedimentais que complementam a orientação material fixada no Tema 796/STF, formando um sistema interpretativo coerente: ao passo que o Supremo delimitou até onde se estende a imunidade (somente até o valor efetivamente integralizado ao capital social), o Superior Tribunal de Justiça definiu como o Município deve apurar o valor de mercado do imóvel para eventual tributação do excedente, impedindo arbitragens unilaterais e exigindo processo administrativo regular e motivado.

No caso em exame, o recorrente apresentou o relatório/parecer emitido pelo Município em resposta ao requerimento de imunidade de ITBI formulado pelo contribuinte, sem qualquer indício de instauração de procedimento administrativo regular (Id. 297083362). Por sua vez, o ente público apelado, ao prestar informações nos autos do mandado de segurança, anexou unicamente o Decreto Municipal no 005, de 4 de janeiro de 2024 (Id. 297083381), o que confirma, de forma inequívoca, a inexistência do procedimento administrativo mencionado.

Assim, nem o contribuinte pode impor ao Fisco o valor histórico declarado para fins de Imposto de Renda, que não traduz o valor venal de mercado do bem, nem o Município pode, de ofício, fixar base de cálculo sem observância do devido processo legal tributário. Somente a instauração de procedimento administrativo específico, com laudo técnico individualizado, contraditório e ampla defesa, poderá legitimar a apuração do valor justo de mercado, assegurando o equilíbrio entre a competência tributária municipal e a proteção das garantias do contribuinte.

Em resumo, o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao Fisco Municipal a competência para aferir o valor de mercado do imóvel a ser utilizado como base de cálculo do ITBI, desde que o faça por meio de procedimento administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, não cabe, neste âmbito recursal, definir o exato valor a ser adotado, pois este deverá corresponder ou ao valor declarado pelo contribuinte, mantida a presunção de veracidade, ou ao valor apurado em processo administrativo regularmente instaurado, mediante avaliação técnica e motivada.

Tal compreensão harmoniza a atuação fiscal com as garantias constitucionais do contribuinte, preservando a finalidade da imunidade, a legalidade do lançamento e a segurança jurídica nas relações tributárias.

Suspensão da exigibilidade pelo depósito judicial -
o art. 151, II, do CTN prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral, entendimento consolidado na Súmula 112 do STJ: "
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
".

A apelante comprovou ter realizado o depósito judicial integral no montante de R$ 440.256,27 (Id 166457594), o que efetivamente suspende a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo da lide.

Tal circunstância não interfere no mérito da imunidade tributária discutida, apenas impede a execução do crédito enquanto perdurar a discussão judicial.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a imunidade do ITBI apenas quanto ao valor efetivamente integralizado ao capital social, nos termos do art. 156, §2o, I, da CF e do Tema 796/STF; consignar que, caso haja incidência sobre eventual excedente, deverá ser assegurado ao contribuinte o devido processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN, vedada a utilização de valores de referência genéricos (Tema 1.113/STJ); e reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial integral (art. 151, II, do CTN e Súmula 112/STJ), até o trânsito em julgado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Estou de acordo com o voto retificado do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

Estou de acordo com o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025